Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722684-39.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS EMBARGADO: ALBERTINO DA SILVA ALECRIM DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Todde Advogados e Consultores Associados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator